Tribunal: STF
Processo: ARE 1273937
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    A Presidência da Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 927.467, Tema n. 869: ausência de repercussão geral).
    Os autos retornaram a esta Corte com despacho da Presidência do Tribunal a quo, do qual transcrevo o seguinte trecho:
    “Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o presente recurso extraordinário não foi conhecido quando da realização do juízo de admissibilidade por este Tribunal de origem (ID 14360179 – p. 47/51), tendo em vista que a recorrente não o interpôs simultaneamente ao primeiro recurso especial apresentado, acarretando sua preclusão consumativa. 
    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria.”
    Examinados os autos, verifico que o paradigma indicado no despacho de devolução deste STF (Recurso Extraordinário com Agravo n. 927.467, Tema n. 869: ausência de repercussão geral) revela-se plenamente aplicável ao presente feito.
    Lado outro, conforme diretriz fixada pelo Código de Processo Civil ao disciplinar a sistemática da repercussão geral, nas hipóteses em que todos os pontos suscitados no recurso extraordinário possuírem plena identidade com matérias que o Supremo Tribunal Federal reputou destituídas de repercussão geral, cabe à Corte de origem negar seguimento ao apelo extremo por aplicação do respectivo tema de repercussão geral. 
    Sobre as relevantes funções cominados pelo Código de Processo Civil ao magistrado responsável pela admissibilidade do recurso extraordinário, destacam-se essas preciosas lições do Ministro Edson Fachin: 
    “Para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da República e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. Rememore-se: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
     I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);” 
    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a, que ora transcrevo: 
    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;” (grifei)
     Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe fazer o adequado distinguishing, negar-lhe seguimento ou, então, sobrestálo até o desate da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tertium non datur. Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade de se submeter diretamente a questão a esta Corte sem realizar tal juízo, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pela Lei nº 13.256/2016. 
    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral. 
    Dessa forma, decisão que remete diretamente o feito para a apreciação desta Corte, sem proceder à adequada verificação das hipóteses constantes no art. 1.030, I, a, e V, a, do CPC, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível para a inauguração da cognição desta Corte sobre o feito. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030, I, a, e V, a, do CPC, combinado com o art. 328, RISTF, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal na sistemática da repercussão geral.” (ARE nº 939.860/SC, DJe de 7/2/17). 
    Considerando que o caso em tela se enquadra completa e plenamente na tese de ausência de repercussão geral fixadas pelo STF no Tema 869, o que é suficiente, por si só, para se negar seguimento ao recurso extraordinário, descabe ao Supremo Tribunal Federal examinar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, mesmo quando a decisão que nega seguimento ao apelo extremo possui fundamentos alheios ao procedimento da repercussão geral. 
    Anote-se, por fim, que não houve a preclusão consumativa para a interposição do recurso extraordinário, pois devidamente interposto ao tempo e modo após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente, ou seja, após o esgotamento da jurisdição no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    Anoto que não se aplica a este feito – em que houve a interposição do apelo perante o Tribunal local – o precedente desta Suprema Corte (ARE 1147178-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/10/2018) referido pela Presidência do Tribunal a quo para não admitir o recurso extraordinário. Isso porque, no caso do precedente, o apelo extremo foi deduzido perante o Superior Tribunal de Justiça abordando questão constitucional que teria surgido originariamente no acórdão emanado do Tribunal local.
    Ademais, a interposição prematura do primeiro recurso especial, formalizada antes do julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte autora, ora recorrente, não tem o condão de inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário pela aplicação da preclusão consumativa.
     Nada havendo a prover, determino a devolução imediata dos autos à origem para que observe a sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 869 (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente